Tribunal: TCU
Processo: 040.144/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 352023, modalidade Pregão e Uasg 80004 (Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para prestaçãode serviço de segurança patrimonial nas dependências do Tribunal Regional doTrabalho da 3a Região, localizadas na capital e no interior do Estado de MinasGerais, em modelo de contrato por desempenho/resultado, a ser executado emregime de dedicação exclusiva de mão de obra com a alocação de postos devigilância armada e desarmada e fornecimento de todos os equipamentos emateriais necessários à execução dos serviços, nos termos deste Edital e seusanexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 569/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico (PE) 35/2023, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-3), visando à contratação de serviço de segurança patrimonial em suas dependências, com valor estimado de R$ 25.938.300,84. Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 948/2024-TCU-Plenário , este Tribunal determinou à unidade jurisdicionada que procedesse à anulação do PE 35/2023, em virtude da ausência de análise tempestiva das contrarrazões apresentadas pelo representante após a revogação da licitação, em violação ao disposto nos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; 165, inciso I, alínea "d" c/c os §§ 2o e 4o, da Lei 14.133/2021; 2o da Lei 9.784/1999; e 9o e 10 da Lei 13.105/2015; considerando a documentação constante das peças 72-83, trazida aos autos pelo TRT-3, que atesta a anulação da licitação em comento; ACORDAM, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, em a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 948/2024-TCU-Plenário ; b) comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.144/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG (01.298.583/0001-41). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabricio Alexander Silva (134721/OAB-MG), representando TBI Segurança Sociedade Limitada Unipessoal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.